Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-86.2016.8.11.0107
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000546-86.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GENTIL VARGAS - CPF: 401.587.130-87 (APELADO), LUIZ DARCI VARGAS MACHADO - CPF: 535.503.741-00 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR – CINCO ANOS – DESÍDIA VERIFICADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INÉRCIA AO SER INTIMADO SOBRE PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- No decurso do processo, poucas foram as investidas do banco, que, inclusive, intimado a se manifestar justamente sobre a prescrição, que é afeta ao decurso do tempo e à desídia da parte, quedou-se inerte, sendo, assim, caso de manutenção da sentença.

2
- “Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação
não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o § 2.º do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento..”
(N.U 0008668-73.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000546-86.2016.8.11.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GENTIL VARGAS e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança, Vara Única de Nova Ubiratã/MT, ajuizada contra
GENTIL VARGAS e outros,
em que se extinguiu o feito pela prescrição (id. 125481695, p. 77).

Aduz o apelante que
“em nenhum momento o processo permaneceu sem movimentação por período superior ao do prazo prescricional de cinco anos - sendo o maior período sem movimentação de um ano e sete meses”.

Sustenta que,
“considerando que a ação teve seu desenvolvimento normal até fevereiro de 2019, sem paralisação por culpa exclusiva do autor (desídia) com diligências de citação e busca de endereços, entende a requerente ser caso de interrupção da prescrição - art. 240, nCPC”.

Requer o provimento do recurso e a cassação da sentença (id. 125481695).

Sem contrarrazões, pois a parte apelada não foi citada.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança, Vara Única de Nova Ubiratã/MT, ajuizada contra
GENTIL VARGAS e outros,
em que se extinguiu o feito pela prescrição (id. 125481695, p. 77).

Conforme consignado na sentença,
“a obrigação inadimplida teve vencimento em 17/06/2014, ao passo que a ação foi distribuída em 20/06/2016, e despacho citatório proferido em 07/07/2016”.

Entretanto, o feito correu sem que a citação fosse perfectibilizada.

O banco forneceu apenas um endereço dos requeridos, aquele que consta na inicial.

Durante o trâmite do feito, ainda, deixou decorrer o prazo sem pagamento da diligência para citação (id. 125481695, p. 43).

Depois é que apareceu realizando o pagamento, em 07 de dezembro de 2016.

Não foi procedida a citação, e o banco, intimado, não apresentou novo endereço ou afins, requerendo pesquisa via Bacenjud, Infojud, etc.

O Bacenjud foi infrutífero.

Em 01/09/2020, próximo andamento do feito, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do banco a se manifestar sobre a prescrição (id. 125481695, p. 72).

Não houve manifestação do banco, sobrevindo a sentença em 15/09/2020 (id. 125481695, p. 77).

O
princípio do contraditório deve ser preservado para se reconhecer a prescrição, bastando prévia intimação, que não necessita ser pessoal. Sendo assegurado o direito de impugnação da matéria de prescrição, houve a observância do contraditório.

O STJ:

“PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. INFRINGÊNCIA AO ART. 473 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, tendo se limitado a alegar de forma genérica a existência de supostas omissões no aresto recorrido, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, inviabilizando a compreensão da controvérsia quanto ao ponto. Inafastável, portanto, a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF. 2. Outrossim, quanto à violação do art. 473 do CPC/1973, o Tribunal de origem não se posicionou sobre os temas nele constantes. Incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ. 3. Ainda que afastados os óbices acima expostos, esta Corte possui orientação que não ampara a pretensão recursal, no sentido de que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório (EDcl no REsp. 1.816.373/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.5.2020).
4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 846.006/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

A intimação e o reconhecimento da prescrição se deram no novo CPC, e após o entendimento do STJ de desnecessidade de intimação pessoal, de modo que não houve ofensa à legalidade.

Depreende-se dos autos que, no decurso dos mais de 4 anos de processo, poucas foram as investidas do banco, que, inclusive, intimado a se manifestar justamente sobre a prescrição, que é afeta ao decurso do tempo e à desídia da parte, quedou-se inerte, sendo, assim, caso de manutenção da sentença.

Assim, decorrido o prazo de 5 anos entre o vencimento do débito e a sentença, e considerando que não se ocorreu a citação, deve ser mantida a prescrição.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSTITUTO QUE NÃO SE APLICA AO CASO. PRESCRIÇÃO TRADICIONAL. SÚMULA 503 DO STJ. PRAZO DE 5 ANOS. DESÍDIA DA PARTE autora EM REALIZAR O PROCEDIMENTO CITATÓRIO. processo paralisado por aproximadamente 10 anos. efeito material da citação válida afastado. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA EM QUE FOI ORDENADO O DESPACHO CITATÓRIO. AUTOR QUE DEIXOU DE COMPROVAR O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. prescrição da pretensão do autor reconhecida. RESPONSABILIDADE DO requerente PELO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. recurso desprovido.A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda atinja seu objetivo.A prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência.Nota-se que no decorrer do processo houve uma miscelânea de conceitos da prescrição, devendo-se clarear o momento de aplicação do instituto da prescrição intercorrente que, de acordo com STJ, diferencia-se da prescrição tradicional quanto ao momento da incidência, devendo ser aplicada na fase executória.Portanto, verifica-se que a análise a ser feita não é com base no instituto da prescrição intercorrente, mas sim da prescrição da própria pretensão da monitória por suposta ausência de citação da parte ré em tempo hábil.Consequentemente, estando a ação monitória submetida ao prazo de cinco anos, de acordo com o disposto no art. 206, § 5º, I do Código Civil, afasta-se a aplicação da prescrição intercorrente.O apelante deixou de diligenciar de maneira efetiva para citação da parte ré e demais pesquisas para localização de bens e busca de endereços, podendo-se afirmar que deixou o processo em abandono por tempo suficiente para afastar o efeito material da citação válida.Considerando que a pretensão da ação monitória prescreve em 05 anos, lapso temporal não questionado nos autos, e que entre a propositura da ação (15/12/2004) e a citação válida (27/10/2020) transcorreu prazo muito superior, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão, eis que afastada a possibilidade de retroação dos efeitos da citação à data do despacho que a ordenou, ante a desídia do autor em promover atos necessários a sua efetivação.”
(TJPR - Processo: 0010838-79.2004.8.16.0021
- Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível - Data Julgamento: 04/04/2022).

Destaco que,
“Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação
não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o § 2.º do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento..”
(N.U 0008668-73.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

O vencimento se deu em 17/09/2014,
sobrevindo a sentença em 15/09/2020, 06 anos depois.

O art. 206, §5º, I, do CC estabelece:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]”.

É assente
que
“É de cinco anos o prazo
prescricional para a cobrança de dívida oriunda de instrumento particular, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.”
(N.U 0010855-21.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022